Tribunal: TJES
Processo: 5000323-70.2023.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000323-70.2023.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMIRO DA SILVA PAIVA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. INDENIZAÇÃO. PESCADOR ARTESANAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DE DANO E NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrente
s
de contaminação de bacia hidrográfica por rompimento de barragem. Há dois pedidos principais no apelo: (I) o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a reabertura da fase instrutória; e, subsidiariamente, (II) a reforma da decisão para condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes, danos morais e danos existenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se há ofensa à dialeticidade recursal nas razões do apelo; (II) estabelecer se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; e (III) determinar se o autor comprovou o dano efetivo e o nexo de causalidade necessários para a responsabilização civil objetiva em matéria ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O apelante impugn
ou
adequadamente os fundamentos da sentença de improcedência ao articular a tese de nulidade por cerceamento de defesa, o que afasta a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões.

4.
O magistrado, na condição de destinatário das provas, detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa a negativa de oitiva de testemunhas quando o extrato do CNIS demonstra vínculo empregatício formal ininterrupto incompatível com a alegada profissão de pescador artesanal.

5.
A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e orientada pela teoria do risco integral, premissa que, contudo, não dispensa a parte autora do ônus processual de comprovar o dano efetivo e o respectivo nexo de causalidade.

6.
A carteira de pescador vencida há mais de uma década e as autodeclarações, por consistirem em documentos unilaterais desprovidos de eficácia contra terceiros, carecem de densidade probatória para atestar que a pesca artesanal era a fonte de subsistência do apelante ao tempo do rompimento da barragem, esvaziando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a alegação da parte conflita de forma frontal com prova documental robusta já constante dos autos.

2. A aplicação da teoria do risco integral na responsabilidade civil ambiental impõe o dever de reparação independentemente de culpa, mas não exime a pretensa vítima de comprovar o dano efetivo e o nexo de causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000323-70.2023.8.08.0015
.

APELANTE: RAMIRO DA SILVA PAIVA.

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S. A., VALE S. A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de apelação cível interposta por
Ramiro
d
a Silva Paiva

em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “ação
de indenização por danos morais e materiais
”
ajuizada
por ele em face de

Samarco Mineração S. A., Vale S. A., Bhp Billiton Brasil Ltda.
e
Fundação Renova
,
que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial
.

Nas razões recursais
(id 19182162)
o

apelante
sustentou
, em síntese,
que
:
1)
“requereu expressamente a produção de prova testemunhal, instrumento essencial para comprovação de atividade informal de pescador artesanal. Todavia, o juízo de origem indeferiu a prova requerida e julgou improcedente a ação. Tal conduta caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que impediu o autor de demonstrar fato essencial ao deslinde da causa”
;

2
) “a interpretação das normas ambientais deve ocorrer sob o princípio da máxima proteção ambiental, assegurando reparação integral às vítimas do dano”
; 3)
“A responsabilidade civil ambiental é regida pela teoria do risco integral, prevista no art. 14, §1º da Lei 6.938/81. Segundo esse regime jurídico, o poluidor é obrigado a reparar os danos ambientais independentemente da comprovação de culpa”
;

e
4)
“exigir do pescador artesanal prova documental formal de sua atividade significa impor ônus probatório excessivo e incompatível com a realidade social das comunidades atingida”
.

Requereu o provimento do recurso para fim de “reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com reabertura da fase instrutória” e, subsidiariamente, “a reforma da sentença, condenando as apeladas ao pagamento de: danos materiais, lucros cessantes, danos morais e danos existenciais”.

Inicialmente, verifico que a apelada Samarco Mineração S. A. suscitou, em suas contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa à dialeticidade recursal. Contudo, a leitura das razões recursais revela que o apelante impugnou os fundamentos da sentença de improcedência, articulando a tese de nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova testemunhal, a qual reputa essencial para comprovar sua atividade pesqueira informal. Constatada a devida contraposição aos fundamentos da decisão recorrida, rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões.

O apelante pleiteia, preliminarmente, a anulação da sentença, argumentando que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de prova testemunhal essencial à demonstração de seu labor como pescador artesanal. Ocorre que o magistrado, na condição de destinatário das provas, detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC). No caso vertente, a instrução oral para comprovação da qualidade de pescador afigurava-se inócua frente à robusta prova documental carreada aos autos, notadamente o CNIS do autor (id 19182143, p. 08-9), que atesta a existência de vínculo empregatício formal do apelante com a empresa TLA Manutenções Ltda. no período ininterrupto de 07-02-2013 a 21-09-2021, o que se revela incompatível com a alegada qualidade de pescador profissional. Por conseguinte, o indeferimento da prova consistiu em exercício regular da condução processual, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade.

Ultrapassada a questão procedimental, o apelante postula a reforma da sentença com base na teoria do risco integral e na inversão do ônus da prova, afirmando ter sofrido prejuízos diretos em razão da contaminação da bacia hidrográfica em 05-11-2015. Embora a responsabilidade civil por danos ambientais seja objetiva, nos moldes do artigo 14, parágrafo 1º, da Lei n. 6.938/1981, tal premissa não dispensa o autor de comprovar o dano efetivo e o nexo de causalidade, encargo que lhe incumbe o artigo 373, inciso I, do CPC.

O acervo documental apresentado na exordial carece de densidade probatória. A carteira de pescador acostada (id 19181479) encontrava-se vencida há mais de uma década, e as autodeclarações (id 19181481) consistem em documentos unilaterais desprovidos de eficácia contra terceiros (artigo 408, parágrafo único, do CPC). Inexistindo prova cabal de que a pesca artesanal era a fonte de subsistência do apelante ao tempo do rompimento da barragem, e havendo prova de que este possuía outra profissão formalmente registrada, esvaem-se os pedidos de indenização por lucros cessantes, danos emergentes e morais. A sentença conferiu escorreita valoração à prova, impondo-se a manutenção da improcedência da demanda.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Com fulcro no art. 85, parágrafo 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade deles por litigar sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)